Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731885-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID ELISEU DOURADO APELADO: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DAVID ELISEU DOURADO em face da sentença de ID 28107764 proferida pelo Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do embargante, ora apelante. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar do pedido de gratuidade, o preparo foi recolhido, indicando eventual preclusão do pedido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do recurso em face da preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2021 18:09:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador